Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712380-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERMAN VALERO MARTINS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face de Decisão monocrática (ID. 70457125) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, notadamente quanto à desconstituição ou redução da penhora, nos seguintes termos: “(...) DECIDO. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi formulado apenas nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. A análise dos documentos juntados com o recurso sinaliza que o recorrente necessita da concessão da referida benesse. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” No caso em exame, o agravante alega que o valor penhorado é indispensável para a sua manutenção. Contudo, a sua remuneração, desconsiderados os descontos compulsórios, é da ordem de R$ 5.721,15 (ID. 70365944). A penhora recaiu sobre 30% do salário, o que representa cerca de R$ 1.716,30. Não há demonstração de que a penhora de percentual do salário possa comprometer a sobrevivência digna do devedor, mesmo porque os gastos comprovados com aluguel residencial e veicular não suprimem a capacidade econômica do agravante (ID. 70365941 e 70365943). É necessário prestigiar o princípio da efetividade do direito que também se erige como direito fundamental. A regra da impenhorabilidade não pode ser invocada, deliberadamente, de modo a impedir o adimplemento de obrigações devidas pelo próprio agravante. Ausente demonstração de circunstância que revele risco à sobrevivência digna do devedor, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora. Dessarte, não se verificam os requisitos legais para a concessão de medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. (...)” Em suas razões, o embargante sustenta que a decisão embargada incorre em evidente contradição ao reconhecer a existência de despesas fixas e essenciais do agravante — como aluguel da residência, locação de veículo utilizado para o trabalho e parcelas de empréstimos consignados — e, ainda assim, manter a penhora de 30% de sua remuneração líquida, medida que compromete a sua capacidade financeira e inviabiliza sua subsistência e a de sua família. Aduz que tal entendimento afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o disposto no artigo 833, IV, do CPC, que veda a penhora de verbas de natureza alimentar, salvo se resguardado o valor necessário à sobrevivência do devedor. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja sanada a contradição na decisão quanto à análise do pedido de efeito suspensivo. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual da penhora para 5% do salário líquido. É o relatório. Decido O Código de Processo Civil autoriza a integração do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1.022, inciso I). O que a Lei pretende é eliminar a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, precedentes judiciais ou as alegações da parte (art. 1.022, inciso I). O embargante afirma que a Decisão apresenta contradição ao reconhecer a existência de despesas fixas e essenciais suportadas pelo agravante, ao mesmo tempo em que mantém a penhora de 30% de sua remuneração líquida. Da leitura atenta do aresto, restou devidamente fundamentado que não há comprovação de que a penhora comprometa a subsistência do agravante, considerando que seus gastos não demonstram incapacidade econômica, de modo que deve prevalecer o princípio da efetividade da execução. Cito trecho: “Não há demonstração de que a penhora de percentual do salário possa comprometer a sobrevivência digna do devedor, mesmo porque os gastos comprovados com aluguel residencial e veicular não suprimem a capacidade econômica do agravante (ID. 70365941 e 70365943). É necessário prestigiar o princípio da efetividade do direito que também se erige como direito fundamental.” Não há, portanto, contradição no acórdão embargado. No que se refere ao pedido de redução do percentual de penhora para 5%, é uma pretensão de mérito, que busca modificar os efeitos práticos da decisão, o que configura efeito infringente — somente admitido excepcionalmente quando decorrente da correção de um dos vícios acima, o que não é o caso, de modo que deve ser perseguido por meio de recurso processual apropriado. Assim, o presente recurso revela o propósito de reexame de questão já decidida, com interpretação que a parte pretende dar aos fatos ou aos argumentos de direito, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. ANTE O EXPOSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)